Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-53.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018557-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELADO), EDUARDO TADEU GONCALES - CPF: 083.130.578-90 (ADVOGADO), ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI - CNPJ: 06.109.056/0001-65 (APELANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI
.

APELADO(S):
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS (“SEM PARAR”). PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. FATURAS, TERMO DE ADESÃO E EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por empresa administradora de sistema de pagamento automático de pedágios e estacionamentos, constituindo título executivo judicial para cobrança de débito decorrente de faturas inadimplidas. A apelante sustenta ausência de prova escrita idônea, inexistência de contratação válida, unilateralidade dos documentos, cobrança em duplicidade em razão do vale-pedágio obrigatório e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto documental apresentado constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória; (
ii
) estabelecer se a ausência de assinatura física no termo de adesão afasta a validade da contratação; (
iii
) determinar se a apelante comprovou a alegada cobrança em duplicidade decorrente do vale-pedágio obrigatório; e (
iv
) verificar se era necessária a produção de outras provas ou a redistribuição dinâmica do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a existência de documento assinado pelo devedor, desde que o conjunto probatório demonstre a probabilidade da obrigação.

O termo de adesão, as faturas detalhadas, os extratos de utilização e a planilha de atualização do débito constituem prova escrita suficiente, pois individualizam veículos,
TAGs
, datas, horários, concessionárias, valores e demais elementos aptos a demonstrar a prestação dos serviços.

A contratação eletrônica pode ser comprovada pelo conjunto documental e pelo comportamento das partes, sendo a ausência de assinatura física insuficiente para afastar a existência da relação contratual.

A jurisprudência admite que faturas e extratos de utilização do sistema “Sem Parar/Via Fácil”, acompanhados de elementos demonstrativos da prestação dos serviços, constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.

A apresentação de comprovantes de vale-pedágio relativos a viagens específicas não demonstra, por si só, que todos os lançamentos constantes das faturas são indevidos ou representam cobrança em duplicidade.

Incumbe ao réu comprovar, de forma individualizada, a correspondência entre cada lançamento impugnado e o respectivo pagamento ou compensação, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A obrigação do embarcador de antecipar o vale-pedágio não afasta a responsabilidade do transportador perante a administradora do sistema eletrônico quando utiliza TAG vinculada ao seu cadastro e não comprova a quitação ou compensação dos lançamentos questionados.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o acervo documental é suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo fundamento para redistribuição dinâmica do ônus da prova sem demonstração de efetiva impossibilidade de produção da prova pela parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC pode ser formada por termo de adesão, faturas, extratos de utilização e demais documentos que evidenciem a probabilidade da obrigação, ainda que desacompanhados de assinatura do devedor.

A contratação eletrônica pode ser demonstrada pelo conjunto dos documentos e pela efetiva utilização do serviço.

A alegação de cobrança em duplicidade exige impugnação específica e demonstração da correspondência entre cada lançamento impugnado e o respectivo pagamento ou compensação.

A antecipação do vale-pedágio pelo embarcador não exclui, por si só, a responsabilidade do transportador perante a administradora do sistema eletrônico de cobrança.

O julgamento antecipado é legítimo quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo hipótese de redistribuição dinâmica do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, 355, I, 370, 373, I, II e § 1º, 700 e 1.007. Lei nº 10.209/2001.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0014501-44.2020.8.16.0031, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, 7ª Câmara Cível, j. 02.06.2023. TJMS, Apelação Cível nº 0803322-28.2019.8.12.0031, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, 3ª Câmara Cível, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação monitória ajuizada por
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, que julgou procedente o pedido inicial e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, referente ao débito decorrente de faturas de serviços de pagamento automático de pedágios e estacionamentos.

Na origem, a autora alegou ser credora da quantia de R$ 38.238,15, oriunda da inadimplência das faturas nº 23221688655, no valor originário de R$ 27.586,96, vencida em 05/01/2024, e nº 2426192324, no valor originário de R$ 7.494,41, vencida em 05/02/2024, relativas à utilização do sistema “Sem Parar” por veículos vinculados à requerida.

A inicial foi instruída com termo de adesão ao serviço, faturas detalhadas, extratos de utilização e planilha de atualização do débito, na qual o valor foi atualizado até 01/07/2024, alcançando o total de R$ 38.238,15.

Em embargos monitórios, a ré sustentou, em síntese, a ausência de título hábil à ação monitória, ao argumento de inexistir contrato assinado ou comprovação válida da contratação. Alegou, ainda, que atua como transportadora subcontratada e que os pedágios seriam previamente custeados pelos embarcadores mediante vale-pedágio, razão pela qual haveria cobrança duplicada.

Sobreveio sentença de procedência, ao fundamento de que os documentos apresentados pela autora, considerados em conjunto, constituem prova escrita suficiente para a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, bem como de que a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Irresignada, a requerida interpôs apelação, reiterando as teses de ausência de prova escrita idônea, inexistência de contratação válida, unilateralidade das faturas, fragilidade dos registros internos e cobrança em duplicidade. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, tendo a apelante realizado o recolhimento d
o
preparo recursal.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso, por deserção, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI
.

APELADO(S):
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto por
ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, que julgou procedente o pedido inicial e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, referente ao débito decorrente de faturas de serviços de pagamento automático de pedágios e estacionamentos.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO
.

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de deserção, ao argumento de que a apelante não teria recolhido o preparo recursal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora a apelante tenha formulado pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o pleito foi indeferido e, após regular intimação, houve o recolhimento das custas/preparo recursal, razão pela qual se encontra satisfeito o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Assim, rejeito a preliminar de deserção.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, sua análise encontra-se prejudicada, diante do indeferimento já ocorrido e do posterior recolhimento do preparo pela própria recorrente.

Superada a questão atinente à admissibilidade recursal, passa-se ao exame das teses devolvidas a esta instância.

MÉRITO.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos que instruíram a ação monitória constituem prova escrita suficiente da existência do crédito e se a apelante demonstrou a alegada cobrança indevida ou em duplicidade.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.”

A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ter força executiva, tampouco necessita, necessariamente, conter assinatura do devedor. Basta que seja documento idôneo, capaz de formar juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

No caso concreto, a autora instruiu a inicial com conjunto documental suficiente à demonstração da plausibilidade do crédito, consistente em termo de adesão ao serviço “Sem Parar”, faturas detalhadas, extratos de uso e planilha de atualização do débito.

A fatura nº 23221688655, vencida em 05/01/2024, identifica a apelante pelo nome empresarial, CNPJ, endereço, código de cliente, banco/agência, débito automático e discrimina os valores de mensalidade, passagens, estacionamento, juros, multa e créditos, totalizando R$ 27.586,96. O documento também detalha placas,
TAGs
, quantidade de passagens e valores lançados.

Do mesmo modo, a fatura nº 2426192324, vencida em 05/02/2024, indica os dados da apelante, o código de cliente, a forma de débito automático e apresenta
discriminação por placas,
TAGs
, mensalidade, passagens, créditos e vale-pedágio, no valor de R$ 7.494,41.

A planilha de cálculo, por sua vez, apenas atualizou as duas faturas vencidas até 01/07/2024, com incidência de correção monetária, juros moratórios e multa, alcançando o montante total de R$ 38.238,15.

Portanto, não se está diante de mera cobrança genérica ou desprovida de lastro documental, mas de faturas individualizadas, com identificação de veículos,
TAGs
, datas, horários, concessionárias, praças de pedágio, valores, créditos e débitos.

Além disso, o termo de adesão juntado aos autos disciplina a utilização do serviço, a instalação e uso da etiqueta eletrônica, a disponibilização dos extratos, a obrigação de pagamento e o prazo de contestação das transações lançadas, o que reforça a existência de relação contratual entre as partes.

A ausência de assinatura física no termo de adesão não é suficiente, por si só, para afastar a validade da contratação ou impedir o ajuizamento da ação monitória.

A contratação de serviços dessa natureza é comumente realizada por meio eletrônico, e sua existência pode ser demonstrada pelo conjunto de elementos documentais e pelo comportamento posterior das partes, especialmente quando há indicação de veículos, utilização reiterada de
TAGs
, emissão de faturas e histórico de créditos e débitos vinculados à mesma conta empresarial.

Nesse sentido, a jurisprudência admite que faturas e documentos relativos ao sistema “Sem Parar/Via Fácil” constituem prova escrita hábil à propositura da ação monitória, sobretudo quando acompanhados de elementos que demonstrem a prestação dos serviços e a utilização do sistema.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE REANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA .
IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PASSAGEM E COBRANÇA EM PRAÇAS DE PEDÁGIO (“SEM PARAR /VIA FÁCIL”). PROVA DOCUMENTAL REPRESENTADA POR FATURAS E RESPECTIVOS EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS .
INDICAÇÃO CLARA, PRECISA E
DETALHADA
DO USO. PROVA HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. AUTORA QUE CUMPRE COM O ÔNUS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU
MODIFICATIVO .
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00145014420208160031 Guarapuava, Relator.: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 02/06/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

Também não prospera a alegação de que os documentos seriam unilaterais.

No procedimento monitório, a prova escrita não exige a mesma robustez de um título executivo extrajudicial
e sim um
documento escrito apto a demonstrar a probabilidade do direito afirmado pelo autor, sendo possível que o réu, em embargos, demonstre a inexistência da dívida, pagamento, duplicidade ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a apelante não logrou infirmar, de forma suficiente, a prova documental apresentada pela autora.

A defesa sustentou que atua como transportadora subcontratada e que os embarcadores pagavam o vale-pedágio, razão pela qual haveria cobrança em duplicidade. Para tanto, juntou CT-es e comprovantes de vale-pedágio referentes a algumas operações específicas.

De fato, os documentos defensivos demonstram que, em determinadas viagens, houve emissão de vale-pedágio quitado pelo embarcador. É o caso, por exemplo, do vale-pedágio nº 62192189, referente ao veículo QCD8B25, no valor total de R$ 843,89, e do vale-pedágio nº 62302682, referente ao veículo SFY3J25, igualmente no valor total de R$ 843,89.

Os CT-es também indicam a condição da apelante como transportadora subcontratada em determinadas operações e a existência de pedágio pago com Via Fácil.

Contudo, tais documentos não são suficientes para afastar integralmente o crédito cobrado na monitória.

Primeiro, porque a existência de vale-pedágio em algumas viagens não demonstra, automaticamente, que todas as passagens lançadas nas faturas são indevidas ou duplicadas.

Segundo, porque as próprias faturas apresentadas pela autora registram créditos e abatimentos relacionados a vale-pedágio, o que evidencia que o sistema considerava valores creditados em favor da apelante.

Terceiro, porque a apelante não realizou impugnação individualizada de todos os lançamentos, limitando-se a apontar exemplos pontuais de suposta duplicidade.

Para afastar o crédito, competia-lhe demonstrar, de forma específica, a correspondência entre cada lançamento cobrado e cada pagamento já realizado pelo embarcador, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A tese defensiva, portanto, embora revele a dinâmica da atividade empresarial da apelante, não comprova a inexistência da relação jurídica com a autora, tampouco demonstra que o montante cobrado decorre de cobrança dúplice.

O fato de a apelante atuar como transportadora subcontratada não exclui a possibilidade de manter relação contratual direta com a empresa responsável pelo sistema de pagamento automático de pedágios. São relações jurídicas distintas: uma decorrente do contrato de transporte/subcontratação; outra decorrente da utilização da TAG e dos serviços de passagem automática.

Ademais, a Lei nº 10.209/2001, que trata do vale-pedágio obrigatório, impõe ao embarcador a obrigação de antecipar o valor correspondente ao pedágio, mas não afasta a responsabilidade do transportador perante a empresa administradora do sistema eletrônico quando utiliza TAG vinculada ao seu cadastro empresarial e não demonstra que determinado lançamento já foi quitado ou compensado.

Assim, uma vez demonstrada a existência de prova escrita suficiente e não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, correta a sentença que julgou procedente a ação monitória.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - FATURAS – SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA 'SEM PARAR/VIA FÁCIL' – PROVA ESCRITA HÁBIL À UTILIZAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
. Segundo o disposto no
art
.
373, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Demonstrada a existência da relação jurídica, as faturas de cobrança do serviço "SEM PARAR/VIA FÁCIL", com descrição detalhada dos veículos, data e horário da passagem pela praça de pedágio, constituem prova escrita hábil para ajuizamento da ação monitória. A ausência de impugnação específica quanto ao uso do serviço aliada a não comprovação do pagamento das faturas, implica na constituição do título executivo.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0803322-28 .2019.8.12.0031 Caarapó, Relator.:
Des .
Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 20/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

Também não prospera a alegação de que a controvérsia demandaria dilação probatória ou a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado julgará antecipadamente o mérito quando verificar que a questão controvertida pode ser solucionada com base nas provas documentais constantes dos autos. Além disso, o art. 370 do mesmo diploma confere ao juiz, como destinatário da prova, o poder de indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

Na hipótese, a autora instruiu a inicial com termo de adesão, faturas detalhadas, extratos de utilização e planilha de cálculo, ao passo que a apelante apresentou os documentos que entendeu pertinentes para sustentar a alegada duplicidade de cobrança.

O conjunto probatório mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de produção de outras provas.

A mera alegação de dificuldade na obtenção de documentos ou de que a autora detém informações sistêmicas não autoriza, por si só, a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC, sobretudo quando a parte não demonstra a efetiva impossibilidade de produzir os elementos indispensáveis à comprovação do fato constitutivo de sua tese, nem evidencia situação de excessiva dificuldade ou maior facilidade da parte adversa na produção da prova.

Assim, correta a condução do feito pelo Juízo de origem, que julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, por reputar suficiente o acervo documental produzido pelas partes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026